Tribunal: STF
Processo: HC 262929
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.171/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), porque, em resumo: 



    No dia 22 de setembro de 1.996, por volta das 18:00 horas, na rua Bamburral, s/n°, nesta Capital, REINALDO SANTANA DE SOUZA, qualificado a fls. 44, matou Marcos Aparecido Pinto, ao efetuar contra ele disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos, que por sua sede e natureza, foram a causa efetiva de sua morte, conforme atesta o laudo necroscópico encartado a fls. 19/21. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No presente caso, o acórdão atacado manteve a segregação cautelar do paciente mediante os seguintes fundamentos:



    [...]



    Verifica-se que a custódia está idoneamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, em razão da ausência de vínculo do paciente com o local dos fatos, somado à fuga, o que, inclusive, levou à suspensão do processo por vários anos e a sua prisão em outro estado. 



    Portanto, os fatos relatados justificam a manutenção do decreto prisional, pois a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019). 



    [...]



    Diante de tal conjuntura, não há como acolher o pleito defensivo de soltura, pois devidamente fundamentado o decreto cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Noutro giro, quanto à alegada prescrição, o Tribunal de origem afastou o pleito com a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme bem apontado no ato coator, no caso dos autos, a pena a ser considerada para fins de análise de eventual prescrição, neste momento processual, é a máxima abstrata cominada ao delito, ou seja, de 30 anos, sendo o prazo, nesse caso, de 20 anos. Esse prazo foi reiniciado com o recebimento da denúncia (marco interruptivo da prescrição), ocorrido em 17 de dezembro de 1997. Todavia, o prazo prescricional foi suspenso em 15/5/1999, uma vez que o réu fora citado por edital e não compareceu aos autos nem nomeou advogado, permanecendo assim até 25/8/2018, quando fora retomada a marcha processual. A partir de então foi retomado o prazo faltante, de 18 anos e 6 meses, o qual se findaria em 29/3/2037 apenas, caso inexistentes outras hipóteses de interrupção ou suspensão da prescrição.



    Portanto, como bem registrou o acórdão atacado, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que: “o prazo de prescrição continuou a correr após a suspensão, pois o processo ficou suspenso por vinte anos, depois ficou paralisado novamente por cinco anos e somente em 2022, sem qualquer fundamento, foi expedido novo mandado de prisão”. Requer, assim, a concessão da ordem, “revogando-se a prisão preventiva”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente